Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. READEQUAÇÃO. PANDEMIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

1. É legítima a readequação do pagamento do valor dos alugueres nos contratos de locação durante o período de pandemia, respeitados os princípios da boa-fé e da função social do contrato (CC 421 e 422).

2. Negou-se provimento ao apelo da ré.